Tribunal: STF
Processo: STP 503
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada por Transportes Única Petrópolis Ltda, em face de decisão proferida nos autos da ação nº 0006541-20.2020.8.19.0042, pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Petrópolis e mantida pelo Tribunal de Justiça fluminense, nos autos do Agravo de Instrumento 0028754-49.2020.8.19.0000, a qual determinou: 
    i) a suspensão de toda e qualquer linha de ônibus intermunicipal, de dentro ou fora da região metropolitana, assim como interestadual, operada por Trell - Transturismo Rei Ltda., Transporte Única Petrópolis Ltda. e Viação Progresso e Turismo S.A., com destino ao município de Petrópolis, seja ao Terminal Rodoviário da cidade ou a qualquer de seus bairros e/ou distritos;
    ii) a proibição de saída do ponto de origem com os veículos nas linhas abrangidas por esta decisão, bem como de desembarcar quaisquer passageiros no Município de Petrópolis;
    iii) a proibição de vender e/ou emitir passagens com destino à cidade de Petrópolis. A inobservância do que aqui foi determinado, sem prejuízo da configuração dos Crimes de Desobediência (art. 330, CP) e Infração de Medida Sanitária Preventiva (art. 268, CP), dará ensejo à eclosão de multa pecuniária que fixo em R$ 100.000,00 por descumprimento.
    Aduziu o requerente que tal fato faz com que a empresa esteja paralisada, desde então e que a população local, que faz uso regular desse serviço público, enfrente sérios problemas de locomoção.
    Defendeu o cabimento da presente ação, bem como a competência deste STF para sua apreciação, asseverando que referida decisão implica em indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo, notadamente por se tratar de serviço objeto de concessão pública.
    Acrescentou que desde o início do mês de junho de 2020, o governo do estado do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento do serviço de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros, em todo o território fluminense, a reforçar o acolhimento de sua pretensão, além da existência de precedentes, desta Suprema Corte, no mesmo sentido. 
    Destacou a contradição em que incide o governo local, pois recentemente permitiu a reativação do setor de turismo, o que atrai grande fluxo de pessoas ao município, tendo sido também admitido o ingresso de ônibus fretados, utilizados por pessoas que ali vêm fazer compras.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reconheço, desde logo, a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao pacto federativo, pois a presente causa aborda a competência para imposição de restrições ao pleno funcionamento de atividades econômicas (art. 23 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em alegada prevalência do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal).
    Quanto ao mais, tem-se que o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia de decisão judicial, alegando que seu cumprimento importa grave lesão à ordem e à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A cautelar ora atacada concedeu a ordem postulada pelo município de Petrópolis, para suspender a circulação de linhas de ônibus intermunicipais, na área daquele município, reputando constitucional e legal a restrição nesse sentido imposta por decreto local.
    Releva salientar, ainda, que desde a prolação dessa decisão, o estado do Rio de Janeiro, em que situado o município de Petrópolis, fez cessar as restrições que havia imposto ao transporte intermunicipal de passageiros e o próprio município abrandou as regras de isolamento social que havia imposto.
    Em juízo de delibação próprio ao pedido de suspensão, entendo que a pretensão do Município de Petrópolis de estender a eficácia de decretos que editou ao transporte de passageiros realizado entre localidades que extrapolam os limites territoriais da municipalidade vai de encontro à jurisprudência do STF no sentido da competência da União para legislar sobre “trânsito e transporte (CF/88, art. 22, XI). Vide: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2º E 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 4.112/2008 DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. INTERRUPÇÃO OU NÃO CONCLUSÃO DA VIAGEM. RESSARCIMENTO DE TARIFA AOS USUÁRIOS. EXTENSÃO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A REGIÃO DO ENTORNO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRANSPORTES. AFRONTA AOS ARTS. 1º, 21, XII, ‘E’, 22, XI, E 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE DA DENÚNCIA DE INFRAÇÃO REALIZADA PELO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO À IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO CORRESPONDENTE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A teor dos arts. 21, XII, ‘e’, 22, XI, e 178 da Constituição da República, compete privativamente à União, porque titular da exploração do serviço – ainda que por delegação, mediante autorização, concessão ou permissão – legislar sobre transporte interestadual de passageiros. 2. Ao estender a aplicação do direito distrital ao transporte de passageiros realizado entre o Distrito Federal e a região do Entorno, transcendendo os limites territoriais do ente federado, o art. 2º da Lei nº 4.112/2008 do Distrito Federal invade a competência da União para explorar e regular o transporte interestadual de passageiros, ainda que de feição urbana. Precedentes. […] Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 4.338/DF, Relª Minª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 1º, § 6º E § 7º, DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRÂNSITO: FABRICAÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. ARTS. 22, 115 E 221 DA LEI N. 9.503/1997 E RESOLUÇÃO N. 510/2014 DO CONTRAN: PARÂMETROS NACIONAIS A SEREM OBSERVADOS PELOS ÓRGÃOS E PELAS ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, ART. 2º, DA LEI EM QUESTÃO, NO QUE RESPEITA AOS DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS, EXCEÇÃO FEITA À FABRICAÇÃO DE PLACAS VEICULARES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 6º E § 7º DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006” (ADI nº 5.332/SC, Relª Minª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/2017). 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.680/2005 do Distrito Federal. 3. Obrigatoriedade de equipar os ônibus utilizados no serviço público de transporte coletivo com dispositivos redutores de estresse para motoristas e cobradores. 4. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte bem como sobre direito do trabalho. 5. Medida cautelar concedida pelo Plenário do STF. 6. Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 3.671/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2020). 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. L. Distrital 3.787, de 02 de fevereiro de 2006, que cria, no âmbito do Distrito Federal, o sistema de MOTO-SERVICE - transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas: inconstitucionalidade declarada por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI). Precedentes: ADIn 2606, Pl., Maurício Corrêa, DJ 7.2.03; ADIn 3.136, 1.08.06, Lewandowski; ADIn 3.135, 0.08.06, Gilmar” (ADI nº 3.679/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2007).
    Em âmbito federal, a Lei nº 13.979/20 determina, em seu artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, possível restrição à locomoção interestadual e intermunicipal, que teria sempre o caráter de excepcional e temporária e sempre seguindo recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
    Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação intermunicipal de coletivos, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie. 
    Nesse sentido firmou-se o entendimento cautelar desta Suprema Corte no julgamento cautelar da ADI nº 6.341/DF. 
    Fácil constatar, assim, que referido decreto municipal carece de fundamentação técnica, não podendo a simples existência da pandemia que ora assola o mundo servir de justificativa para tanto. 
    Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados. 
    Bem por isso, a exigência legal para que a tomada de medida extrema, como essa ora em análise, seja sempre fundamentada em parecer técnico e emitido por órgão técnico federal. 
    Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão federal máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma única localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida.
    Não se pode ignorar, ainda, que o requerente, na condição de concessionário de serviço púbico de transporte intermunicipal, tem o inegável direito de explorar as linhas de que é detentor, a menos que o poder concedente disponha de maneira diversa. 
    Mais adequada se mostra, destarte, a imediata suspensão dos efeitos dessa decisão regional.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da ação nº 0006541-20.2020.8.19.0042, pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Petrópolis e mantida pelo Tribunal de Justiça fluminense, nos autos do Agravo de Instrumento 0028754-49.2020.8.19.0000, até o respectivo trânsito em julgado daquela ação.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifique-se o interessado para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente